Tribunal: TJES
Processo: 5001995-62.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001995-62.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE FONSECA MARINHO
RECORRIDO: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, entendo que não merece prosperar as alegações apontadas pela Embargante. Verifico que os Embargos de Declaração sub examine possuem um propósito nítido de rediscussão da causa. Isso foge, portanto, de seu objetivo. Nesse sentido é a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não sendo possível identificar no acórdão embargado vício algum ensejador dos aclaratórios (omissão, contradição ou obscuridade), a rejeição dos embargos é solução que se impõe. 2. O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar a decisão. 3. A via dos embargos declaratórios não se presta para a rediscussão dos fundamentos da decisão embargada. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ. EDcl no AgRg na Rcl 2792 / DF, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, S2 - Segunda Seção, Data do Julgamento 09/12/2009)

Ao contrário do que quer fazer parecer o Embargante em seus aclaratórios, houve o devido enfrentamento da matéria pelo acórdão embargado. Portanto, ressalto que o juiz não está obrigado a rebater todos os temas postos pelas partes, mas sim aqueles pertinentes, os fundamentos de que se valeu para decidir a lide e as razões de seu convencimento.

Ainda, vale ressaltar que o Embargante em sua fundamentação mencionou: “a fim prequestionar a vulneração aos dispositivos legais suscitados para fins de ajuizamento de Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça.”, restando comprovado o objetivo de prequestionar a matéria em questão.

Nesse caso, a parte Embargante se quer aponto algum ponto do acórdão, não demonstrou qualquer que fosse a omissão, ou qual trecho do Acórdão foi omisso, ou mesmo qual parte da contestação.

Nesse viés, verifica-se nitidamente que o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, dotando-os de efeitos infringentes, simplesmente por não concordar com a solução apontada por esta Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado – a decisão encontra-se fundamentada, sem contradições ou omissões a serem sanadas, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração, inexistindo dúvida razoável sobre o cabimento.

Consideram-se, assim, embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC, sem que a sua exigibilidade seja suspensa por força do § 4º, do art. 98, do CPC.

Por estes fundamentos, conheço dos embargos de declaração, posto que tempestivos e, nego provimento, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3. VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O histórico escolar é o documento oficial que representa o desempenho acadêmico do aluno, contendo o registro das disciplinas e atividades durante o seu vínculo com a instituição de ensino. A negativa de fornecimento de histórico escolar constitui abuso de direito a retenção de documento necessário a transferência do aluno para outro estabelecimento de ensino A não entrega de forma injustificada do histórico escolar do aluno atinge a dignidade e a vida privada.

Sobre a questão, existe jurisprudência que:

"AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - CDC - AUTONOMIA DA INSTITUIÇÃO - ARTIGO 207 DA CF/88 - SANÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC - INAPLICABILIDADE. - Entendendo o julgador já existirem nos autos elementos suficientes para formar o seu convencimento e prolatar sentença, deve o mesmo conhecer diretamente do pedido. - As normas do Código de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis aos contratos de prestação de serviços educacionais, a fim de regularizar eventuais distorções contidas no contrato, mesmo diante da autonomia das instituições de ensino prevista no artigo 207 da Constituição Federal. (...)." (TJMG, Ap. Cível nº 445.245-9, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 12.05.2005);

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA. CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE HISTÓRICO ESCOLAR E CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. Em atenção ao princípio da razoabilidade, as exigências administrativas devem ser aptas a cumprir os fins a que se destinam. Hipótese em que o ato da autoridade coatora mostra-se desproporcional à finalidade pretendida, já que a ausência de documentação não deve ensejar tão grave prejuízo à parte impetrante. 2. O estudante não pode ser prejudicado no seu direito à matrícula em curso superior para o qual obteve aprovação em processo seletivo em razão de não ter apresentado Histórico Escolar e o Certificado de Conclusão do Ensino Médio, por fato alheio a sua vontade, no caso, calendário próprio da instituição de ensino em virtude de greve dos professores.

(TRF-4 - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50008084820184047110 RS 5000808-48.2018.4.04.7110, Relator: CARLA EVELISE JUSTINO HENDGES, Data de Julgamento: 18/06/2019, TERCEIRA TURMA)

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reformar a r. sentença, condenando a Recorrida no Fornecimento do histórico escolar assinado no prazo de 60 dias, a partir do trânsito em julgado deste acórdão, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitados a R$ 4.000,00.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento parcial recursal.

É como voto.